Tribunal: TJDFT
Processo: 0715688-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS (INSTAGRAN) – INFLUENCIADORES DIGITAIS. DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE. ACUSAÇÃO DE GORDOFOBIA – PERFIL DA LOJA DIVULGADO – ABALO AO NOME E A CREDIBILIDADE – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula/STJ no 227), condicionada a indenização à comprovação do abalo ao seu nome, à sua credibilidade e imagem perante terceiros. Assim, para a indenização por danos morais, necessária a existência do ato ilícito, do dano e da relação de causalidade entre o dano e o ato ilícito, bem como da culpa pelo fato danoso, conforme se extrai dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.
2. In casu, narra a autora que contratou “influencer” para prestação de serviços de divulgação de seus produtos nas redes sociais. Afirma que a ré não compareceu para a sessão de fotos no dia combinado, o que a fez solicitar à assessora a substituição da modelo, pois, além da falta de compromisso, ela estaria acima do peso adequado à divulgação de suas peças. Alega que foi surpreendida com postagens no perfil do Instagran da primeira requerida acusando a requerente de chamá-la de gorda, afirmando que “a loja só contrata mulheres fitness e não pessoas gordas para divulgar seus produtos” e pedindo aos seguidores para não comprarem os produtos da requerente. Afirma que a segunda requerida republicou os posts da primeira requerida, indicando o nome da loja, o que lhe causou imenso transtorno. Requer a condenação das rés na obrigação de publicar nota de retratação em seus perfis e no pagamento de indenização por danos morais. A ré alegou não ter ofendido a autora e apresentou pedido contraposto. A sentença julgou improcedentes o pedido inicial e o pedido contraposto, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. Incontroverso o fato de que a autora contratou a ré para divulgação de seus produtos em redes sociais e que posteriormente o negócio foi desfeito ante o não comparecimento da ré para a sessão de fotos agendada para 09/10/2020 (ID 25307747 - Pág. 8). Incontroverso também o fato de que a autora entrou em contato com a assessora da ré Letícia, Alessandra, para reclamar do não comparecimento da influencer, momento em que afirmou que Letícia estaria acima do peso (ID 25307749).
4. Por sua vez, resta comprovado o fato de Letícia ter divulgado vídeo nos “stories” de rede social no qual afirmou ter se sentido ofendida ao ser chamada de “gorda”, solicitando que os seguidores não comprassem na loja, por ser esta preconceituosa e que as clientes acima do peso não seriam bem atendidas, nos seguintes termos: “Não comprem nessa loja! Eu não indico! Se ela foi preconceituosa comigo, ela pode ser com você também. Eu não quero que você passe pelo que eu passei” (ID 25307751 - Pág. 3).
5. A primeira requerida tem perfil em aplicativo de rede social (Instagran) com 124 mil seguidores, no qual divulga produtos e estabelecimentos comerciais (ID 25308242 - Pág. 1). Ciente do número expressivo de seguidores, a ré divulga diversas marcas e conhece o impacto que suas declarações causam, tanto positiva quanto negativamente. Ao divulgar que a loja seria preconceituosa, que as pessoas acima do peso não seriam bem atendidas naquele local e que somente modelos fitness seriam bem atendidos, instigando seus seguidores a não comprar na loja, fez com que diversos deles enviassem comentários agressivos e xingamentos para o perfil da loja, bem como para o de sua proprietária (ID 25307752 - Pág. 3/15).
6. É de conhecimento público que os influenciadores digitais expõem suas atividades diárias, seus momentos de diversão e suas tristezas, entretanto, o sentimento de frustração por ter visto o contrato cancelado não pode se confundir com a atitude profissional que os impede de expor os seus clientes. Não há qualquer impedimento legal ou ético a que as requeridas exponham os seus sentimentos de chateação e frustração diante do cancelamento do contrato, ou mesmo da opinião da autora sobre o seu manequim e sobre não ser ele adequado à campanha publicitária que pretendia empreender. Mas as exigências da ética e da boa-fé objetiva lhes impõem um dever negativo, de não expor a empresa contratante perante os seus seguidores e potenciais clientes das contratadas, de sorte a impactar os seus negócios.
7. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé (art. 422, CC) e, assim sendo, mostra-se violação da boa fé a divulgação negativa de estabelecimento comercial que anteriormente contratara a influenciadora digital para divulgação de seus produtos.
8. A segunda requerida, também influenciadora digital com inúmeros seguidores, por sua vez, publicou vídeo no qual se solidarizou com a primeira ré, afirmando que as clientes que não vestem 36/38 não seriam bem atendidas e divulgou o nome e o link da loja para que tal comportamento fosse reprimido. Assim, permitiu que mais ofensas fossem diretamente postadas no perfil da autora.
9. Em se tratando de pessoa jurídica, só se configura hipótese de indenização por danos morais se houver dano à honra objetiva, de vez que esta é incapaz de emoções para ser afetada na honra subjetiva. Isso significa que a pessoa jurídica deve comprovar o ataque de sua reputação perante terceiros, capaz de abalar o seu bom nome. Precedentes. Acórdão n.1014542, 20120710199854APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJE: 15/05/2017. Pág.: 390/394).
10. Dessa forma, por óbvio que a acusação de gordofobia (preconceito ou intolerância contra pessoas gordas) direcionada a uma loja de roupas é capaz de abalar sua imagem perante terceiros, pois será vista com antipatia por parte de sua clientela e afastará potenciais compradores. Assim, ambas as influenciadoras devem responder pelos danos causados à autora.
11. Quanto ao arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque impossível a quantificação tabelada do dano sofrido pela vítima, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica, bem como, ainda, visa a punir a conduta do agente causador do dano, a fim de lhe imprimir efeito pedagógico para que a conduta impugnada não torne a se repetir.
12. Atento às diretrizes acima elencadas, o fato de a segunda ré ter divulgado abertamente o nome e o site da loja autora; alinhado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho como justo e suficiente a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 para a primeira ré, Leticia Sampaio Justino, e de R$ 4.000,00 para a segunda ré, Camilla dos Santos Quilici, quantias capazes de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
13. Por fim, quanto ao pedido de publicação de retratação nas redes sociais, é fato que as rés macularam a imagem da loja autora perante terceiros, entretanto, considerando que o fato ocorreu há aproximadamente sete meses e que o público seguidor de influenciadores digitais é flutuante, a publicação de retratação, ainda mais por ordem judicial, pode reacender o debate ofensivo entre os seguidores das rés e gerar novas ofensas à empresa autora. Dessa forma, indefiro o pedido autoral nesse ponto.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e:
a) condenar a ré Leticia Sampaio Justino no pagamento da importância de R$ 3.000,00, atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, acrescida de juros mensais de 1%, contados de 09/10/2020 (data do evento danoso), na forma das Súmulas 362 e 54 do STJ;
b) condenar a ré Camilla dos Santos Quilici no pagamento da importância de R$ 4.000,00, atualizada monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, acrescida de juros mensais de 1%, contados de 09/10/2020 (data do evento danoso), na forma das Súmulas 362 e 54 do STJ;
15. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.